Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-67.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004530-67.2020.8.14.0200

APELANTE: LUIS CARLOS PASSOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE NECESSÁRIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta por ex-policial militar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina e de reintegração ao cargo, fundamentado em suposta incompatibilidade com absolvição penal por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição penal por insuficiência de provas deve repercutir obrigatoriamente na esfera administrativa, invalidando o ato de licenciamento a bem da disciplina aplicado em processo administrativo disciplinar regularmente conduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a independência entre as instâncias penal e administrativa, admitindo comunicabilidade apenas nas hipóteses de absolvição penal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

4. A absolvição do agravante se deu com base na ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, V, CPP), o que não impede a responsabilização administrativa.

5. O procedimento disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não se constatando vícios ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

6. A autoridade administrativa superior, no exercício legítimo de juízo discricionário, decidiu pela exclusão do agravante com base em elementos constantes nos autos, sem configurar ilegalidade manifesta ou teratologia.

7. Ausência de fato novo ou erro material que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição na esfera penal por insuficiência de provas não impede, por si só, a imposição de penalidade administrativa disciplinar, em razão da independência entre as instâncias.

2. A sanção administrativa aplicada após regular processo disciplinar não está sujeita à revisão judicial, salvo em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 386, V; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.465.676/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.064.715/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 10/09/2025; STJ, Súmula 665.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIS CARLOS PASSOS ARAUJO
em face da
decisão monocrática (ID. 25770963)
,
de minha relatoria, que
conheceu e negou provimento à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DO PARÁ
, consistentes na
reintegração do agravante ao cargo de policial militar
e na
anulação do procedimento administrativo disciplinar que culminou em seu licenciamento a bem da disciplina
.

Em suas razões, o agravante sustenta, de início, que, não obstante o Conselho de Disciplina tenha concluído pela inexistência de infração penal ou disciplinar, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, a Corregedoria da PMPA lhe impôs a penalidade de licenciamento a bem da disciplina, posteriormente mantida em sede de recurso de reconsideração e de recurso hierárquico, mesmo diante da ausência de provas quanto à sua autoria nos fatos apurados.

Sustenta que a sanção administrativa é incompatível com a absolvição obtida na esfera penal pelos mesmos fatos, nos autos da ação penal nº 0001405-37.2011.8.14.0005, em que restou absolvido por ausência de provas.

Argumenta que, embora reconheça a independência entre as instâncias administrativa e penal, destaca que a absolvição penal deve repercutir na esfera administrativa, especialmente quando fundada em ausência de autoria ou insuficiência probatória, a fim de se preservar a coerência e evitar decisões contraditórias do Estado.

Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), sustentando que a sanção administrativa imposta viola referida garantia, porquanto desconsidera decisão judicial penal absolutória que reconheceu a ausência de provas para condenação.

Aduz, ainda, que as provas produzidas no Conselho de Disciplina não foram suficientes para justificar a penalidade extrema aplicada, o que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Impugna
a decisão monocrática recorrida por não reconhecer a repercussão da absolvição penal na esfera administrativa, argumentando que o entendimento adotado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal comunicabilidade em hipóteses similares.

Destaca, ainda, que os elementos colhidos no inquérito policial, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podem servir como fundamento exclusivo para decisão condenatória em processo disciplinar.

Diante desse contexto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente retratação da decisão monocrática que negou provimento à apelação, a fim de que seja anulada a decisão administrativa que determinou o licenciamento a bem da disciplina, determinando-se, por conseguinte, a reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 28173642.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Desde logo, cumpre registrar, sem maiores digressões, que não subsistem razões capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

O caso em exame demanda a análise da possibilidade de a decisão absolutória proferida na esfera penal repercutir na validade do ato administrativo que culminou na penalidade de licenciamento a bem da disciplina imposta ao agravante. A controvérsia, portanto, exige o exame dos limites da independência entre as instâncias administrativa e penal, bem como da legalidade do procedimento disciplinar.

Nessa esteira, conforme já delineado na decisão agravada, as instâncias penal e administrativa são, como regra, autônomas e independentes entre si, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A intercomunicação entre essas esferas somente se opera de forma obrigatória quando a absolvição penal se fundamenta na negativa da autoria ou na inexistência do fato,
ou, ainda, quando comprovada a existência de causa excludente de ilicitude, o
que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese dos autos, o agravante foi absolvido na esfera penal com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, ou seja,
por ausência de provas suficientes para a condenação
.
Dessa forma, como bem pontuado na decisão recorrida:

(...)
“a hipótese de absolvição do apelante difere das situações em que se admite a comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal, de modo que, na particularidade do caso, a sentença de absolvição do autor por ausência de provas não impede que a aplicação da sanção disciplinar pela Administração Pública”
. (...)

Tal conclusão se alinha à jurisprudência consolidada do STJ, como se extrai da Súmula 665:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

A corroborar com o aqui exposto, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação ao art. 118, I e § 2º, da Lei de Execução Penal, sustentando que a absolvição por ausência de provas indica a não ocorrência de crime, o que afastaria a responsabilização no âmbito da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal autoriza a anulação da falta grave na execução penal, em razão do cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave pela Lei de Execução Penal.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são independentes e que a absolvição por insuficiência de provas na ação penal não descaracteriza a falta disciplinar no âmbito administrativo, salvo se houver negativa da existência do fato ou da autoria.

5.
No caso concreto, a absolvição na esfera penal se deu por insuficiência de provas, o que não afasta a responsabilidade administrativa, pelo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição na esfera penal não enseja, automaticamente, a descaracterização de falta disciplinar no âmbito administrativo, exceto quando houver negativa de existência do fato ou da autoria. 2. A independência das esferas penal e administrativa permite a aplicação de sanções administrativas mesmo diante de absolvição penal por insuficiência de provas".

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 118, I e § 2º; CF/1988, art. 105, III, alíneas a e c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 986.213/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.

(AgRg no AREsp n. 2.465.676/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As esferas penal e administrativa são independentes, e a absolvição penal só repercute na esfera administrativa quando nega a existência do fato ou sua autoria.

2. "O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido de que não se configura o julgamento extra petita quando a análise do pedido é feita com base na intepretação lógico-sistemática do recurso" (AgInt no AREsp 2.732.243/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.064.715/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Cumpre salientar que os autos não revelam qualquer traço de ilegalidade, tampouco resquício de desproporcionalidade na atuação administrativa. O agravante foi submetido a regular processo disciplinar, em que lhe foram asseguradas, em sua plenitude, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não se pode olvidar que, esgotada a instância correcional ordinária, foi interposto recurso hierárquico ao Chefe do Poder Executivo Estadual, que, após análise detida, conheceu do reclamo e, de forma expressamente fundamentada, decidiu por sua rejeição.

Portanto, embora o Conselho de Disciplina tenha apontado a ausência de prova concludente quanto à prática da infração, a decisão final competia à autoridade administrativa superior, que, diante do conjunto probatório constante nos autos e com amparo no juízo discricionário que lhe é legítimo, optou pela aplicação da penalidade de licenciamento a bem da disciplina, em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade e do interesse público.

Com efeito, não se vislumbra nos autos qualquer vício que autorize a excepcional incursão do Judiciário no mérito do ato administrativo disciplinar, ausentes hipóteses de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade flagrante que comprometam a discricionariedade legítima da Administração.

As razões recursais, nesse contexto, mostram-se inócuas para afastar a presunção de legitimidade do ato impugnado, tampouco introduzem elemento novo que justifique a superação do entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual é vedada a revisão judicial do mérito administrativo fora das hipóteses estritamente excepcionais.

Por fim
,
registra-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, não se verificando fato novo, erro material ou ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025